Tribunal: TJDFT
Processo: 0732050-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732050-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Enedina da Cruz Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0732015-74.2021.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Defiro a prioridade especial na tramitação, por ser a parte autora maior de 80 anos, nos termos do art 2o, § 2o da Lei 13.466/2017. Anote-se. Nomeio o Sr. ISMAR BARBOSA CRUZ como curador provisório da autora nesse processo. Trata-se de pedido de tutela de urgência, em que a parte autora, sob a alegação de que firmou contrato de plano de saúde com ré e de que teve seu pedido de tratamento domiciliar (home care) negado, pede que a requerida seja compelida a custear atendimento ‘Home Care’, nos termos do relatório do médico assistente. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há comprovação eficaz do vínculo entre a requerente e a ré (ID 102868062), complementada pelas informações constantes do laudo particular de ID 102868083, segundo o qual o quadro aponta a necessidade de cuidados domiciliares intensivos e contínuos, o mais rápido possível. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco associado à internação hospitalar prolongada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o atendimento ‘Home Care’ à autora, nos termos do relatório médico de ID 28073451 - Pág. 1, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e sem prejuízo de eventual majoração caso necessário. Deixo de designar neste momento a audiência prevista no art. 319, VII, do CPC, mesmo porque a autora informa ser portadora de demência de Alzheimer. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. I. Dou a presente decisão força de mandado. Intimem-se com urgência.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 29700744), em síntese, que não praticou conduta ilícita, pois a internação domiciliar pretendida pela recorrida não está amparada pelo rol de cobertura obrigatória fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, conclui que não estão satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Também aduz que a multa para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi fixada em patamar desproporcional, sem limitação e deve ser reduzida, além de não ter sido estabelecido prazo para o cumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente de custear a internação domiciliar pretendida pela recorrida, além da exclusão da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29700746). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, presume-se que a obrigação deve ser cumprida de modo imediato, diante da ausência de prazo fixado pelo Juízo singular. Logo, a estipulação de prazo resultaria em violação ao princípio da vedação da reforma para pior (non reformatio in pejus), o que não pode ser admitido. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal) o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. De acordo com os relatos do profissional médico (Id. 102868083 dos autos do processo originário) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico: “Relatório Médico para fim de assistência domiciliar A paciente acima, 82 anos, apresenta diagnóstico de demência de Alzheimer há cerca de 13 anos. Atualmente, apresenta evolução moderada a avançada da doença, sendo totalmente dependente para as atividades de vida diária. Vem em progressivo declínio funcional desde infecção por COVID-19 em junho de 2020. No início de 2021 apresentou 3 internações próximas por ITU, colecistite aguda e queda em casa com fratura de colo de fêmur (tratada cirurgicamente). Há cerca de 4 semanas, foi novamente hospitalizada por pneumonia aspirativa. Optada por realização de GTT para proteção de vias aéreas. Permanece hospitalizada até resolução de suporte domiciliar adequado para recebê-la. Vale ressaltar que o prolongamento da internação traz prejuízo funcional a paciente. Diante do quadro atual, solicito a operadora de saúde, avaliação quanto a atendimento domiciliar a fim de promover desospitalização breve e evitar rehospitalização por complicações inerentes a complexidade do caso. Sugiro o seguinte plano terapêutico: técnico de enfermagem (6-12 horas), fisioterapia 3-5 vezes na semana, fonoterapia 1-2 vezes na semana e suporte nutricional (profissional nutricionista e insumos (incluindo dieta).” No caso em deslinde, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do fornecimento do tratamento indicado. Constata-se assim que o sucesso do tratamento indicado para a recorrida depende do atendimento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições reduzidas de mobilidade e de cognição descritas pelo laudo médico acima. Ademais, a mencionada circunstância é incontroversa nos autos. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da Administradora do Plano de Saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na respeitável decisão. Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. Além disso, a negativa da prestação do tratamento (Id. 102868085 dos autos do processo de origem) indicado pelo médico contaria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NECESSIDADE EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à beneficiária do plano de saúde o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente a 1,5 vez (uma vez e meia) o valor de cada injeção. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. Tendo a agravada comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado e que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o "procedimento não previsto no Rol da ANS", deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico. 5. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1348550, 07097525120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator